Tribunal: STF
Processo: HC 213625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PENA — DOSIMETRIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no HC 711.704/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, ante o cometimento dos crimes dos arts. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, e 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, combinado com o 14, inciso II, em concurso material, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, com causa de diminuição, por ter sido praticado por motivo de relevante valor moral, na forma consumada contra a vítima Luiz Hagamenons, e na forma tentada considerada a vítima Ilson Francisco). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou apelação. A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas-base, para ambos os delitos, fixando-as em 13 anos, assentando que apenas uma circunstância judicial (a culpabilidade) pode ser considerada desfavorável. Aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas para 12 anos. Disse correta a incidência da causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP, no patamar de 1/6, uma vez evidenciada a extemporaneidade e a desproporcionalidade da reação do paciente. Teve como adequada a diminuição alusiva ao crime tentado, implementada na fração mínima de 1/3, uma vez percorrido todo o iter criminis. A pena final, considerado o concurso material, ficou em 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça, formalizou-se o habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Diz ausente fundamentação válida para a escolha, no patamar de 1/6, da fração de redução referente ao privilégio do § 1º do artigo 121 do Código Penal. Sustenta que a aplicação da pena, no ponto, é contrária ao espírito da decisão do Tribunal do Júri, pois contraria o resultado dos quesitos, uma vez reconhecido o privilégio, que deve ser aplicado no patamar máximo. Defende que os mesmos fundamentos foram considerados para alavancar as penas-base, na etapa do art. 59 do CP, e na terceira fase do cômputo, o que enseja manifesto bis in idem. 



    6. Requer, no âmbito liminar, o redimensionamento da pena, aplicando-se, na fração de 1/3, a causa de diminuição do § 1º do artigo 121 do Código Penal, fixando-se a sanção do paciente em 8 anos de reclusão, com relação ao homicídio consumado, e em 5 anos e 4 meses de reclusão com relação ao homicídio tentado — totalizando 13 anos e 4 meses. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



    9. De início, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



    11. Consoante dispõe o § 1º do art. 121 do Código Penal, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, quando  o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O dispositivo não indica os critérios a serem utilizados pelo Magistrado. 



    12. No caso, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, considerou adequado o implemento do redutor no patamar mínimo — 1/6 —, frisando a extemporaneidade da reação do paciente, uma vez haver ocorrido dias após as supostas agressões que havia sofrido das vítimas. Ressaltou a desproporcionalidade da conduta, voltada ao ceifamento da vida daqueles que o teriam agredido. Não há ilegalidade nas conclusões alcançadas pelo Órgão julgador. Destaco, nesse sentido, trecho do acórdão (documento nº 7 ): 



    [...] 



    Na terceira etapa da fixação da pena incide a causa especial de diminuição pelo privilégio do relevante valor moral, reconhecido pelo Conselho de Sentença. O MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri reduziu a pena em 1/6, dispondo que “ o privilégio não caracteriza, por si só, uma circunstância preponderante para o cometimento do delito conforme a votação do Conselho de Sentença. Além disso, verifico que, durante a fixação da pena-base, houve o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, desautorizando, assim, a redução em nível superior ao adotado por este juiz”. 



    No caso, o relevante valor moral foi reconhecido porque o réu teria sido agredido e ameaçado pelas vítimas dias antes. Ocorre que, pelas declarações do próprio apelante, a vítima Agamenon o teria agredido em duas oportunidades, com um chute, na primeira, e com um soco, na segunda. Quanto a vítima Wilson, as agressões teriam sido apenas verbais (fls. 445/6). Ora, a rigor não haveria que se falar nem mesmo em privilégio, haja vista a extemporaneidade da reação, que ocorreu dias após as supostas agressões. Demais disso, não vislumbro, na conduta do acusado, valor compatível com a conduta que se espera do homem médio, na mesma situação. Por fim, a desproporcionalidade da reação — o ceifamento da vida daqueles que o teriam agredido —, constitui circunstância que deve ser considerada, no caso, de forma desfavorável, na avaliação do benefício legal. Destarte, considero a redução de 1/6 adequada às circunstâncias da conduta desenvolvida pelo acusado, resultando provisoriamente nas penas de 10 (dez) anos de reclusão. grifei



    [...] 



    13. Não procede a alegação de bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados para justificar a escolha do patamar referente à causa de diminuição, na terceira fase da dosimetria, não se confundiram ou limitaram-se aos argumentos empregados para valorar negativamente, na primeira etapa, a culpabilidade. Veja-se.



    14. Da leitura do acórdão referente à apelação (documento no 7, fls. 7 e 8), é possível constatar que as penas-base foram fixadas em 13 anos de reclusão, ante a consideração negativa da culpabilidade, revelada na maior reprovabilidade da conduta do paciente. No ponto, o Tribunal de Justiça frisou que a conduta do acusado teve razão de ser na existência de desentendimentos com as vítimas, decorrentes da atividade laboral, o que deveria, segundo assentou, ter sido resolvido de forma civilizada, nada justificando o emprego de arma. De outro lado, ao justificar a fração utilizada para aplicar a causa de diminuição, frisou, como já mencionado, para além da desproporcionalidade da conduta, a extemporaneidade da reação do paciente, uma vez haver ocorrido dias após as supostas agressões que havia sofrido das vítimas. O procedimento observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente